Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Civil e Processo civil. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça da cooperativa em liquidação extrajudicial. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Agravo Interno Improvido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento e de indenização por danos morais, em que a parte autora narra o cancelamento indevido de seu plano de saúde pela ré apesar de sua adimplência, a acarretar negativa de atendimento. Pede sua reintegração ao plano de saúde ou, em caso de impossibilidade, sua inclusão em plano de saúde similar sem carência. Pede a condenação da ré ao ressarcimento das mensalidades pagas durante o cancelamento do plano de saúde e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (ID 59483113). O magistrado sentenciante julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou as rés solidariamente ao ressarcimento de R$ 5.243,36 e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (ID 59483404). Recurso inominado interposto pela UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 59483410) em que postula gratuidade de justiça em decorrência de “intervenção fiscal da agência reguladora por anormalidades financeiras que colocam em risco a continuidade da operação”. No mérito, aduz ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais e materiais e pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do montante condenatório.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça monocraticamente (ID 60051343), a recorrente opôs embargos declaratórios, recebidos como Agravo Interno (ID 61567282), tendo o agravante apresentado suas razões no ID 62440488.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a verificar se a parte agravante (cooperativa) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. Consoante dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
5. Não obstante a alegação da recorrente de estar operando em situação deficitária, os extratos bancários e as planilhas de débitos colacionados são relativos aos anos de 2022 e 2023 (ID 59483410 - Pág. 18/20/23; ID 59483412). Assim, ainda que verificado o déficit atuarial, não restou comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Destaca-se que o deferimento da gratuidade de justiça em outro(s) processo(s) em que figura como parte não possui efeito vinculativo e que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, além do que a legislação de regência estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro.
6. Reitera-se que em caso semelhante, em que a parte recorrente estava em recuperação judicial (123 Milhas), também foi negado o benefício da gratuidade (processo n. 07087302720238070019). Além disso, a agravante teve o pedido de gratuidade indeferido em outros processos que tramitam perante o TJDFT: 0711039-56.2020.8.07.0009; 0731692-67.2024.8.07.0000; 0701292-04.2023.8.07.0001.
7. Impõe-se, pois, a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça da recorrente/agravante.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ.